Tribunal: TJBA
Processo: 8021140-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021140-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO ROZENBLUM e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR, ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI registrado(a) civilmente como ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Agravo interno. Acórdão que deu provimento ao agravo interno, determinando o conhecimento e o processamento do agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão que acolhe parcialmente a impugnação e determina a expedição de precatório. Natureza interlocutória. Alegadas contradição e erro material. Inexistência. Decisão de primeiro grau que não extingue expressamente a execução. A determinação de expedição de precatório não implica a extinção da execução, mas apenas o início de procedimento específico para futura quitação. Ausência de satisfação do débito exequendo, pressuposto essencial para a extinção da execução. Entendimento do CNJ e jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a expedição de precatório não encerra a execução, mas a suspende até o efetivo pagamento. Matéria devidamente enfrentada pelo acórdão embargado. Embargos conhecidos e
não acolhidos
. Prequestionamento de dispositivos legais considerado atendido.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8021140-02.2024.8.05.0000 ,

.EDCiv

em que figuram como embargante,
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,
;
e embargado,

ROBERTO ROZEMBLUM E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA